Tribunal: TJMT
Processo: 1008211-54.2023.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008211-54.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAZARO GABRIEL DA ROCHA - CPF: 990.921.078-91 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ROSANA MOSQUIM POLONI - CPF: 319.029.278-77 (ADVOGADO), MARISTELA RAMOS DA COSTA - CPF: 028.170.061-35 (RECORRIDO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008211-54.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Maristela Ramos da Costa

Recorrido(s):

Lázaro Gabriel da Rocha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. VALOR TOTAL DA DÍVIDA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À 1ª VARA CÍVEL ACATADO ANTE AOS PRINCÍPIOS DA ECONÔMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Rejeito a impugnação a justiça gratuita formalizada nas contrarrazões, ante a juntada da declaração do imposto de renda dos anos de 2020, 2021 e 2022 pela recorrente, considerando que a parte recorrida não produziu provas efetivas de que a parte contrária teria condições de arcar com as custas processuais.

2. Pretensão recursal de que a execução seja extinta e não remetida ao juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, sob o fundamento de violação ao artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

3. Constou nos fundamentos da sentença que: “
A parte Exequente pretende a execução da 8ª e 9ª parcela no valor de R$4.582,00.
Acontece que na execução de título extrajudicial é aplicável a norma do artigo
259
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
, de modo que o valor da causa é a soma do principal, da pena e dos juros vencidos até a propositura da ação, corrigidos monetariamente, que deverá corresponder ao demonstrativo do débito atualizado apresentado pelo credor.
No presente caso, o valor da causa, deve corresponder as 63 parcelas não pagas do acordo, ou seja, o valor de R$288,666,00 (Duzentos e oitenta e oito mil e seiscentos e sessenta e seis reais) –
63 X de R$
R$4.582,00. (...)
Assim, em que pese os argumentos da parte autora, o valor da causa
excede o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido para as
causas
de competência dos Juizados Especiais,
nos termos do art. 3º, I, da Lei 9.99/95, falecendo o Juizado Especial Cível de competência para processamento e conhecimento dos pedidos.”

4. Após embargos declaratórios, o Magistrado acolheu a alegação de omissão e determinou a remessa dos autos ao juízo da 1ª Vara Cível.

5. Não cabe a executada, ora recorrente alegar impossibilidade da remessa, haja vista que existe pedido expresso na sua exceção de pré-executividade para que esse fosse o procedimento adotado, conforme se vê do id 211394225 e imagem abaixo destacada:

6. Se há interesse tanto do exequente, quanto da executada, pela remessa dos autos a 1ª Vara Cível, ante a existência de outra execução
(
1001084-65.2023.8.11.0055) e embargos à execução (1007489-20.2023.8.11.0055) e, tal procedimento, atende ainda aos princípios da economia e celeridade processual, não há que se falar em ilegalidade na remessa desses autos.

7. A sentença que determinou a remessa dos autos à 1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024